Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SES/DF. MÉDICA PSIQUIATRA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas razões da apelação, o apelante manifesta a sua desconformidade com a sentença, com pretensão específica de reforma do pronunciamento judicial, a propiciar o pleno contraditório. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia cinge-se a examinar se está correta a reversão da aposentadoria por invalidez da autora em razão da reabilitação do seu quadro de saúde, com a respectiva readaptação.
3. A autora, médica psiquiatra que integrava o quadro efetivo de médicos da ativa da Secretaria de Saúde do DF, foi aposentada por invalidez em 26/6/2009. No ano de 2021, após laudo emitido por médica psiquiatra da rede particular de saúde, que atestou a reabilitação e a capacidade de retorno às atividades profissionais da autora, a ora apelada foi submetida a exame perante a Junta Médica Oficial, segundo o qual “O (A) servidor(a) mantém a condição de invalidez, deve ser mantida a aposentadoria.”. Após a aludida decisão, a autora apresentou pedido de reconsideração, juntando laudos de avaliações psicológicas e exames que em suas conclusões reconheceram que a apelada demonstra ter capacidade para retornar ao trabalho.
4. A autora acostou à petição inicial relatórios médicos recentes que noticiam a melhora de seu quadro e concluem no sentido de que não haveria impedimento de saúde ao seu retorno na função laborativa. O laudo realizado pela perita nomeada pelo juízo corrobora o teor das informações extraídas dos referidos relatórios.
5. No momento, a causa determinante da aposentadoria da autora não mais subsiste. Restou devidamente comprovada nos autos a reabilitação do quadro de saúde mental da servidora, de modo que ela deve retornar atividade no cargo público antes ocupado mediante reversão, nos termos do art. 34 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
6. Observado o laudo pericial, bem como os relatórios médicos particulares acostados pela autora, a servidora deve ser submetida a processo de readaptação funcional, em virtude das limitações existentes. As conclusões médicas demonstram a possibilidade de retorno das atividades laborais pela autora, preenchendo o requisito legal relativo ao modo de provimento do cargo - reversão.
7. A despeito de ter o DISTRITO FEDERAL sustentado a necessidade de manutenção do entendimento da Junta Médica Oficial, o apelante não apresentou qualquer elemento a demonstrar o equívoco na conclusão dos profissionais. A perícia judicial constitui prova idônea apta a satisfazer as finalidades previstas na Lei Complementar n. 840/2011, art. 34, I, notadamente quando produzida sob o crivo do contraditório, estando devidamente demonstrado que a autora reúne condições de retornar às suas atividades.
8. Não há razão para manter a aposentadoria, compulsoriamente concedida, se há capacidade laboral da servidora, porquanto gera despesas ao erário público, sem a devida prestação de atividade laboral.
9. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.